Tribunal: STF
Processo: RE 86709
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-02-21
Data de publicação: 1979-02-21

Ementa:
SÚMULA 598. SUA FINALIDADE E IMPEDIR QUE OS EMBARGOS DE DIVERGENCIA
SE TRANSFORMEM EM EMBARGOS INFRINGENTES, DE SORTE QUE NÃO SERVEM
COMO PADRAO DE DISSENSO OS ACORDAOS QUESTIONADOS, MAS REPELIDOS,
COMO NÃO DISSIDENTES, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A
CIRCUNSTANCIA DE DITO QUESTIONAMENTO NÃO TER SIDO FEITO EM
CONSEQUENCIA DA INICIATIVA DO RECORRENTE, NÃO AFASTA A INCIDENCIA DA
SÚMULA.